Tribunal: TJSP
Processo: 0000616-30.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A FALTA GRAVE COMETIDA PELO SENTENCIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE FIXAÇÃO DO MONTANTE DE DIAS REMIDOS PERDIDOS EM PATAMAR INFERIOR A 1/3 – DESCABIMENTO – AGRAVANTE QUE NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA, DESCUMPRINDO SUAS OBRIGAÇÕES – CONDUTA QUE SE AMOLDA NO ART. 50, INCISO II DA LEP – DETERMINAÇÃO DE REGRESSÃO QUE ATENDE

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A FALTA GRAVE COMETIDA PELO SENTENCIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE FIXAÇÃO DO MONTANTE DE DIAS REMIDOS PERDIDOS EM PATAMAR INFERIOR A 1/3 – DESCABIMENTO – AGRAVANTE QUE NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA, DESCUMPRINDO SUAS OBRIGAÇÕES – CONDUTA QUE SE AMOLDA NO ART. 50, INCISO II DA LEP – DETERMINAÇÃO DE REGRESSÃO QUE ATENDE AO DISPOSTO NO INCISO I DO ART. 118 DA LEP – PERDA DOS DIAS REMIDOS JUSTIFICADA NA GRAVIDADE DA FALTA – NEGADO PROVIMENTO.